Tribunal: STF
Processo: HC 237973
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de CLEBERSON MACEDO RODRIGUES, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO proferido na Apelação Criminal n. 0000019-63.2016.8.26.0416.



    O impetrante afirma que as instâncias ordinárias fixaram o regime fechado, mas o paciente possui direito ao inicial semiaberto, tendo em vista a quantidade de pena e a primariedade.



    Requer a concessão da ordem nesse sentido, inclusive em liminar.



    Na decisão de fls. 38/39, publicada em 14/12/2023, indeferi liminarmente o mandamus, em razão da ausência da sentença e do acórdão impugnados, documentos essenciais ao deslinde da controvérsia.



    Dentro do prazo recursal de 5 dias previstos para o agravo regimental no art. 258 do RISTJ, a defesa, por intermédio da petição de fls. 45/80, protocolizada em 19/12/2023, apresenta os referidos documentos.



    É o relatório.



    Decido.



    Reconsidero da decisão de fls. 38/39.



    Prosseguindo da análise do feito, verifico que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos delitos de furto qualificado e associação criminosa (art. 155, § 4º, I e IV, c.c. o art. 288, ambos do Código Penal).



    O regime mais gravoso foi fundamentado na reincidência do paciente, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    ‘[...] Foi fixado o regime inicial fechado para todos os apelantes, o que resta mantido em razão do montante da pena e da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal. [...]’ (fl. 61).



    Sendo assim, ao contrário do que afirma o impetrante, o regime fechado mostra-se cabível, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, com fundamento no art. 210 do RISTJ.” (doc. eletrônico 9).



    Ao final, busca-se, liminarmente, a possibilidade de o paciente cumprir a sua pena em regime inicial semiaberto. Requer-se, ainda:



    “a confirmação no mérito da liminar ora pleiteada para que esta se consolide em favor do paciente bem como a prévia intimação da data do julgamento do writ, em nome do advogado José Araújo de Oliveira Neto, e Donato Di Gregorio Neto, oportunizando ao Paciente, comparecer por meio de sua defesa técnica, a este Egrégio Tribunal Superior com a finalidade de realizar sustentação oral, tudo como forma de se garantir o exercício do direito à ampla defesa, conforme lhe assegura a Carta Magna.” (doc. eletrônico 1, pp. 12-13).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator